Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória que julgou o embargante incurso no crime previsto no art. 312 c/c art. 327, § 2o, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia a verificar se há omissão, contradição, ou outro vício que justifique a retificação do acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma completa todas as questões submetidas a julgamento, apresentando fundamentação clara e suficiente, não incidindo em quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, hipóteses ausentes no caso concreto.
5. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgador explicite as razões de seu convencimento e fundamente adequadamente a decisão, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.